Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO EXECUTADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE D E C I S Ã O Tendo em vista o silêncio da parte Exequente nas duas oportunidades em que foi intimada para informar se foi efetivada a transferência do valor executado (IDs 41977612, 42398472, 42748769 e 42748769), infere-se que a obrigação foi satisfeita Assim, JULGO EXTINTO O FEITO com fulcro no art. 924, II, do CPC/15, devendo os autos ser arquivados. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator